Tribunal: TJPA
Processo: 0017502-29.2012.8.14.0401
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2020-02-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

ACÓRDÃO N.º _______________.
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL.
RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO EM APELAÇÃO.
PROCESSO Nº 0017502-29.2012.814.0401
COMARCA DE ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER - BELÉM/PA.
RECORRENTE: SÉRGIO RICARDO RODRIGUES MORAES.
DEFENSORIA PÚBLICA: PAULA BARROS PEREIRA DE FARIAS OLIVEIRA - DEFENSORA PÚBLICA.
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA.
RELATORA: DESA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.
EMENTA
:
RECURSO

PENAL EM SENTIDO ESTRITO EM APELAÇÃO. ART. 129, § 9º, C/C ART. 147, AMBOS DO CÓDIGO PENAL (LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO E AMEAÇA)
PRELIMINAR
-PEDIDO DE NULIDADE DA SENTENÇA - INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA (ART. 5º, INCISO XLVI DA CF/88).
NÃO OCORRÊNCIA.
AMBOS ACUSADOS, TANTO O APELANTE SÉRGIO RICARDO RODRIGUES MORAES E O CORRÉU RAFAEL HENRIQUE RODRIGUES MORAES, ESTÃO SOB A MESMA ACUSAÇÃO E SOB O MESMO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO, ASSIM, SUJEITOS AS MESMAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS E INSERTAS NO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. NÃO EXISTE ÓBICE PARA QUE SE PROMOVA A DEVIDA DOSIMETRIA DA PENA, POIS SÃO SIMILARES, SENDO PRESCINDIVEL A VALORAÇÃO EM SEPARADO.
MÉRITO.
2-PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
POSSIBILIDADE.
EDITO CONDENATÓRIO PROLATADO SEM LASTRO SUSTENTATÓRIO. NÃO FORAM TRAZIDAS PROVAS AOS AUTOS QUE POSSAM SUSTENTAR A SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. VÍTIMA NÃO COMPARECEU EM JUÍZO PARA CORROBORAR SUA VERSÃO APRESENTADA EM SEDE DE INQUÉRITO POLICIAL. NÃO SE PODE CONDENAR EM INFORMAÇÕES PRESTADAS EM INQUÉRITO POLICIAL E NÃO RATIFICADAS EM JUÍZO. NÃO FORAM OUVIDAS QUAISQUER TESTEMUNHAS NOS AUTOS, BEM COMO OS RÉUS NÃO COMPARECERAM EM JUÍZO. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO.
REFORMA DA SENTENÇA PARA ABSOLVER O APELANTE SÉRGIO RICARDO RODRIGUES MORAES E RAFAEL HENRIQUE RODRIGUES MORAES, DO CRIME PREVISTO NO ART. 129, § 9º, C/C ART. 147, AMBOS DO CÓDIGO PENAL, COM FULCRO NO ARTIGO 386, INCISOS IV E VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
3-EM RELAÇÃO A EXTENSÃO DO BENEFÍCIO AO CORRÉU RAFAEL HENRIQUE RODRIGUES MORAES.
JÁ CONHECIDO.
TESE JÁ ACOLHIDA A QUANDO DA REFORMA DA SENTENÇA E ABSOLVIÇÃO DO APELANTE SÉRGIO RICARDO RODRIGUES MORAES. OBSERVÂNCIA DO ARTIGO 580 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. EFEITO EXTENSIVO DO BENEFÍCIO JÁ RECONHECIDO E APLICADO.
4- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Turma Única de Direito Penal, por unanimidade de votos,
conhecer
do recurso
e dar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos 04 (quatro) dias do mês de fevereiro de 2020.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) Vânia Lúcia C. Silveira.

Belém/PA, 04 de fevereiro de 2020.

Desa ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL.
RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO EM APELAÇÃO
PROCESSO Nº 0017502-29.2012.814.0401
COMARCA DE ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER - BELÉM/PA.
RECORRENTE: SÉRGIO RICARDO RODRIGUES MORAES.
DEFENSORIA PÚBLICA: PAULA BARROS PEREIRA DE FARIAS OLIVEIRA - DEFENSORA PÚBLICA.
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA.
RELATORA: DESA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.
RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
SÉRGIO RICARDO RODRIGUES MORAES
, por intermédio da Defensoria Pública do Estado do Pará, contra sentença de fls. 37/42, exarada pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara do Juizado de Violência Doméstica Contra a Mulher de Belém/PA, que o condenou à pena de
01 (um) ano, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de detenção a serem cumpridos inicialmente no regime ABERTO, nos termos do art. 33, § 2º, alínea ¿c¿ do Código Penal,
por infringência as penas do
art. 129, § 9º, c/c art. 147, todos do Código Penal.

Relatou a denúncia (fls. 02/04)
que:
¿(...) Noticiam os autos do inquérito policial que no dia 05/08/2012, por volta das 17h30min, a vítima foi agredida fisicamente por seus dois irmãos RAFAEL HENRIQUE RODRIGUES MORAES e SÉRGIO RICARDO RODRIGUES MORAES, com socos que atingiram seus braços e tórax.
A vítima se encontrava em frente à sua residência quando seus irmãos, ambos em aparente estado de embriaguez alcóolica e outras drogas, sem qualquer motivo aparente ou justificável agrediram a vítima fisicamente, causando-lhe lesões corporais.
A vítima afirma ainda que foi ameaçada pelos agressores que afirmaram que iriam ceifar sua vida caso a mesma os denunciasse a polícia(...)¿

Em sentença condenatória (fls. 37/42)
, o magistrado de origem condenou-os a pena de
01 (um) ano, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de detenção a ser cumprido no regime aberto,
pela prática delitiva prevista no art. 129, § 9º, c/c art. 147, ambos do Código Penal.

O sentenciado interpôs inicialmente Recurso de Apelação e como fosse intempestivo, a sua Defesa, nos termos do art. 581, inciso XV, do Código de Processo penal, interpôs Recurso em Sentido Estrito
, pugnando pela absolvição do Recorrente (fls. 66 e 69/71)
.

O Ministério Público, às fls. 75/77, manifestou-se em
contrarrazões,
pelo
conhecimento e provimento do recurso em sentido estrito interposto pela Defesa do Recorrente.

O MM. Juízo de 1º Grau
à fl. 78
, usando o Juízo de retratação previsto no art. 589 do Código de Processo Penal, reforma a decisão de fl. 65 e recebe a apelação interposta à fl. 52 por ser a mesma tempestiva.

O Ministério Público, às fls. 80/81, apresenta contrarrazões ao apelo e manifesta-se pelo conhecimento da apelação e no mérito pelo seu provimento para reforma da sentença com a absolvição do Apelante e extensão do benefício ao corréu RAFAEL HENRIQUE RODRIGUES MORAES.

Nesta instância superior,
a Procuradora de Justiça, Dra. Dulcelinda Lobato Pantoja (fls. 86/89), opinou pelo conhecimento e provimento do presente recurso com a reforma da sentença para absolvição do Apelante Sérgio Ricardo Rodrigues Moraes e extensão do benefício ao réu Rafael Henrique Rodrigues Moraes.

É o relatório. Passo a proferir o voto.
VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade.
PRELIMINAR

Há uma arguição que a analiso sob a forma de preliminar, uma vez que a Defesa do Apelante alega que não houve individualização da pena por haver a participação de dois réus e por conseguinte, requere a nulidade do edito prolatado.

Passo à análise da mesma e que faço nos moldes seguintes:
1-PEDIDO DE NULIDADE DA SENTENÇA - INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA (ART. 5º, INCISO XLVI DA CF/88)

Ao analisar a presente preliminar observa-se que ambos os acusados, tanto o Apelante
SÉRGIO RICARDO RODRIGUES MORAES e o corréu RAFAEL HENRIQUE RODRIGUES MORAES,
estão sob a mesma acusação e sob o mesmo conjunto fático-probatório, assim como sujeitos as mesmas circunstâncias judiciais valoradas e insertas no art. 59 do Código Penal.

Não existe qualquer óbice para que se promova a devida dosimetria da pena a ser aplicada, pois são similares a podem ser prescindíveis quanto a valoração em separado.

É entendimento de nossas Cortes Pátrias, conforme arestos colacionados:
EMENTA: APELAÇÃO ? TRAFICO DE DROGAS ? ART. 33 DA LEI 11.343/06. PRELIMINAR ARGUIDA PELO MINISTERIO PÚBLICO DE 2º GRAU: NULIDADE ABSOLUTA DA SENTENÇA CONDENATORIA ? VIOLAÇÃO AO PRINCIPIO DA INDIVIDUALIZAÇAO DA PENA (ART. 5º, XLVI DA CF) ? IMPOSSIBILIDADE.
1. Não há de se falar em violação ao princípio da individualização da pena, uma vez que a análise conjunta das circunstâncias judiciais, quando similares as situações entre os corréus, como na presente hipótese, afigura-se perfeitamente possível, tornando-se, portanto, prescindível a valoração em separado das circunstâncias referidas no artigo 59 do Código Penal. Precedentes. Ademais, o magistrado analisou as circunstancias judiciais de modo fundamentado, não havendo que se falar, portanto, em nulidade da sentença condenatória
. Preliminar rejeitada. MERITO ? A DEFESA PUGNA PELA ABSOLVIÇAO DIANTE DA INSUFICIENCIA PROBATORIA. IMPROCEDENCIA. 2. O conjunto probatório constante dos autos, como declarações testemunhais coerentes entre si, demonstra a autoria delitiva da apelante que juntamente com seu companheiro praticaram o crime de tráfico de drogas, sendo flagrados em sua residência confeccionando-a para mercancia, sendo encontrado 10 trouxas de cocaína pesando aproximadamente 6,9g além de estarem acondicionando petecas de crack com massa de 3,5g. A materialidade restou comprovada pelo Laudo Toxicológico Definitivo (fls. 98). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO ? DECISÃO UNÂNIME.(2016.02213229-23, 160.515, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2016-06-02, Publicado em 2016-06-08).
Negritei
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONCURSO DE PESSOAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO COESO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. AFASTAMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS. CONCURSO DE AGENTES. DUAS MAJORANTES. UMA NA PRIMEIRA FASE ADEQUAÇÃO. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO PARCIAL COM A CONFISSÃO. CONCURSO FORMAL.ÚNICA AÇÃO. PATRIMÔNIO DE TRÊS VÍTIMAS. FRAÇÃO ADEQUADA. RECORRER EM LIBERDADE. INVIABILIDADE. RESTITUIÇÃO DE BEM. NÃO COMPROVAÇÃO DA ORIGEM LÍCITA. I - A materialidade e a autoria dos crimes de roubo descritos na peça acusatória encontram-se sobejamente demonstradas pelo acervo probatório que integra os autos, notadamente pelos depoimentos das vítimas que confirmaram o emprego de arma de fogo e procederam ao reconhecimento dos réus de forma firme, não havendo que se falar em absolvição. II - O emprego de arma de fogo restou configurado pela própria confissão do agente, ao declarar que um dos comparsas fez uso do artefato na prática do crime de roubo, o que foi corroborado pelas declarações das vítimas. III - Segundo a jurisprudência, é prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo para a incidência da causa de aumento de pena correlata, se existentes outros meios de provas que demonstrem a efetiva utilização do artefato na empreitada criminosa.
IV - Trata-se de circunstância objetiva que se comunica a todos os autores do roubo, ainda que não tivesse sido diretamente utilizada pelos apelantes.
V - A culpabilidade, como circunstância judicial, deve ser entendida e concretamente fundamentada na reprovação social que o crime e o autor do fato merecem. Não demonstrado maior reprovabilidade, afasta-se a análise negativa de referido vetor. VI - A respeito da personalidade, esta deve ter análise fundamentada em elementos concretos dos autos, que demonstrem, segundo o entendimento do STJ "insensibilidade, desonestidade e modo de agir do criminoso para a consumação do delito." (HC 472.654/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/02/2019, DJe 11/03/2019).VII - A conduta social é circunstância que avalia a interação do agente no meio em que vive, seu comportamento no âmbito da família, amigos, vizinhos ou no ambiente de trabalho. VIII - A avaliação da personalidade e conduta social não pode se embasar na vida pregressa do agente, de modo que tal fundamentação, porque inidônea, deve ser decotada da sentença, bem assim o aumento consequente.IX - A jurisprudência pátria admite que, diante da presença de duas ou mais causas de aumento da pena no crime de roubo, uma delas seja utilizada na terceira fase, enquanto as remanescentes poderão fundamentar a majoração da pena-base. poderão fundamentar a majoração da pena-base.X - Ausente determinação legal acerca do quantum de aumento da pena-base, a par da análise desfavorável de circunstância judicial, a jurisprudência entende adequada a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal. Aplicado patamar inferior e não havendo recurso do Ministério Público, considerando o princípio ne reformatio in pejus, mantém-se a fração estabelecida na sentença. XI - Configurada a multirreincidência, a compensação com a atenuante da confissão deve ser parcial, em atenção aos princípios da individualização da pena, razoabilidade e proporcionaldiade. Precedentes. XII - A confissão, ainda que parcial, prestada na fase do inquérito e retratada em Juízo, quando utilizada para a formação do convencimento do Julgador, deve ser integralmente compensada com a reincidência configurada por apenas um registro de sentença penal condenatória XIII - Se o crime foi cometido após 14/6/2018, de rigor a aplicação da lei penal vigente na data do fato, que disciplinou o emprego de arma de fogo de forma específica e mais gravosa estabelecendo a fração de 2/3 (dois terços) para aumento da pena.XIV - Se o réu, na mesma ação, subtraiu bens de três vítimas distintas, está configurado o concurso formal de crimes, que determina a unificação das penas aplicando-se fração concernente à quantidade de delitos, nos termos do art. 70 do CP. Aplicada fração inferior à quantidade de crimes, esta será mantida diante da impossibilidade de correção da sentença em prejuízo do réu no apelo exclusivo da Defesa. XV - É assente na jurisprudência desta Corte que não se concede o direito de recorrer em liberdade do réu que permaneceu segregado durante toda a instrução criminal, notadamente quando estão configurados os requisitos da prisão, estabelecidos no art. 312 do CPP, no caso, a gravidade concreta da conduta e a reiteração delitiva, a determinar a prisão para garantia da ordem pública. XVI - Ausente prova da aquisição lícita do bem, inviável sua restituição. XVII - Recursos conhecidos e parcialmente providos.(Acórdão 1212569, 20180110256387APR, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, , Revisor: JESUINO RISSATO, 3ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 31/10/2019, publicado no DJE: 6/11/2019. Pág.: 118/122). Negritei

Logo, rejeito a preliminar arguida.

Em seguida passo a análise do mérito recursal.
MÉRITO.
2-PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

A Defesa do Apelante SÉRGIO RICARDO RODRIGUES MORAES, insurge-se contra decreto condenatório emanado do Juízo Monocrático, alegando insuficiência de provas capaz de sustentar a sentença prolatada.

Alega que fora ouvida nenhuma testemunha, tampouco os réus que foram revéis.

Ao analisar os presentes autos, verifico que o Ministério Público à fl. 16 desiste da oitiva da vítima.

À fl. 18 o Juízo Monocrático homologa a desistência da oitiva da vítima.

Os réus não compareceram em audiência e fora decretada a revelia dos mesmos (fl. 19).

Na verdade não fora ouvida, nem vítima, testemunhas e tampouco os réus.

Ao analisar o pedido feito pela Defesa do Apelante, vislumbra-se que assiste razão ao mesmo, uma vez que não foram produzidas provas em Juízo capaz de sustentar o decreto condenatório.

Em nosso ordenamento jurídico, inicialmente aplica-se o princípio do
in dubio pro societate
que na dúvida, antes da fase instrutória beneficia a sociedade, ou seja havendo dúvidas, deve o Promotor de Justiça, oferecer a denúncia que deverá conter subsídios para a exordial acusatória.

Ocorre que superada esta fase, o processo deve ser instruído, com o uso do inquérito policial meramente informativo e suas informações devem ser ratificadas em juízo.

Percebe-se que a única prova que realmente fora trazida aos autos, fora o exame de lesões corporais (fl. 24-IPL anexo), qual seja a materialidade delitiva.

Não existe nos autos provas contundentes e capazes de sustentação do decreto condenatório, uma vez que a própria interessada, a vitima SUELLEN CRISTINA RODRIGUES MORAES, não compareceu em Juízo para ratificar suas declarações prestadas em sede de inquérito policial.

Gize-se ainda, que os réus, apesar de terem decretadas suas revelia, também não compareceram em juízo. Ou seja, não foi ouvida qualquer pessoa nos presentes autos.

Vale ressaltar que nossa Carta Magna, em seu artigo 5º, inciso LVII, nos traz e nos mostra o
Princípio da Presunção de Inocência ou in dubio pro reo,
o qual transcrevemos
ipsi literis:
Art. 5 º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:(¿)
LVII - ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória;

Como adotamos um processo penal acusatório, é elementar que tenhamos um consectário necessário, que será o
in dubio pro reo.
(BADARÓ, Gustavo Henrique.
Direito Processual Penal.
Tomo I. Rio de Janeiro: Elsevier, 2008, p. 16)

O princípio em tela, segundo Aury Lopes Júnior, requer que o julgador mantenha uma posição negativa em relação ao acusado, e, ainda, uma postura positiva, na medida em que não considere culpado, mas principalmente, trate-o efetivamente como inocente (JÚNIOR, Aury Lopes.
Direito Processual Penal e sua Conformidade Constitucional.
8 ed. V. 1. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011, p. 179.)

É o entendimento de nossa Corte Pátria, conforme jurisprudência:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. DANO QUALIFICADO. ART. 163, INCISO I, DO CPB. LESÃO CORPORAL DECORRENTE DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ART. 129, §9º, DO CPB. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO MINISTERIAL. CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DA CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. ART. 21, CAPUT, DA LCP. IMPROCEDÊNCIA. FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO RELATIVO À AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO. PALAVRA DA VÍTIMA DISSONANTE DAS PROVAS DOS AUTOS, NÃO TENDO SIDO SEQUER OUVIDA EM JUÍZO. PROVA QUE DEVE SER JUDICIALIZADA. INEXISTÊNCIA DE LAUDO ATESTANDO AS LESÕES SOFRIDAS PELA VÍTIMA, BEM COMO OS DANOS CAUSADOS NOS OBJETOS DA RESIDÊNCIA. TESTEMUNHAS OUVIDAS EM JUÍZO (POLICIAIS MILITARES) QUE NÃO PRESENCIARAM OS FATOS E SE LIMITARAM A REPETIR O QUE A VÍTIMA TINHA CONTADO NA POLÍCIA, NO ENTANTO, INFORMARAM QUE A MESMA NÃO APRESENTAVA QUALQUER LESÃO APARENTE. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. DECISÃO DE ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Apesar de sabido que, em crimes que envolvam violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima é de fundamental valia, podendo embasar um decreto condenatório, visto que na maior parte dos casos, esses delitos, por sua própria natureza, não contam com testemunhas, não se pode olvidar que ela deve estar corroborada com outros elementos probantes, destacando que, in casu, a vítima sequer foi ouvida na fase judicial, pois não compareceu nas audiências marcadas.
2. A vítima Leniane Balieiro da Silva não foi sequer ouvida na fase judicial, não tendo comparecido às audiências marcadas, portanto, seu relato, feito na fase extrajudicial (depoimento constante do IPL em anexo), não foi ratificado no decorrer da instrução criminal,
ressalvando, aqui, a inexistência de laudo pericial comprovando as lesões sofridas pela ofendida, bem como laudo ou fotos dos objetos danificados pelo apelado
Assim, a vítima, que poderia confirmar as supostas agressões físicas supostamente sofridas pelo acusado, não compareceu em juízo para prestar sua versão dos fatos, devendo, como cediço, a prova ser judicializada e não baseada somente nos elementos extraído do inquérito policial
.
3. As únicas testemunhas ouvidas na fase judicial foram os policias militares (Gilberto Rosa das Chagas, Sérgio Rodrigues da Silva e Ewerton Santos de Matos) que se limitaram a narrar o que a vítima tinha relatado, no entanto, não presenciaram os fatos, mas, relataram não ter visto qualquer lesão aparente na vítima, razão pela qual, seus depoimentos são insuficientes para subsidiar uma sentença condenatória. 4. Deste modo, o arcabouço probatório colacionado aos autos não se mostrou suficiente para autorizar uma decisão condenatória em desfavor do apelado, não se podendo saber com a certeza necessária para tanto, se houve ou não as lesões sofridas pela vítima, pelo que, urge invocar o princípio in dubio pro reo, segundo o qual se impõe a absolvição do réu quando pairam dúvidas a respeito de sua culpabilidade. Assim, a absolvição é medida que se impõe, em razão do princípio do in dubio pro reo. 5. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade. (2019.05036798-82, 210.488, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-12-03, Publicado em 2019-12-06).
Negritei e sublinhei
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ART. 217-A, DO CÓDIGO PENAL, C/C ART. 1º DA LEI Nº 8.072/90.
DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PROVIMENTO. DE FATO DURANTE A INSTRUÇÃO NÃO FORAM PRODUZIDAS PROVAS APTAS A SUSTENTAR A CONDENAÇÃO DO APELANTE PELO DELITO QUE LHE FORA IMPUTADO, A ABSOLVIÇÃO É MEDIDA QUE SE IMPÕE, NOS TERMOS DO ART. 386, INCISO VII, DO CPP E DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO.
Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Absolvendo o apelante às penas do artigo 217-A, do Código Penal, c/c art. 1º da Lei nº 8.072/90. (2019.00635307-42, 200.822, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS - JUIZ CONVOCADO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-02-19, Publicado em 2019-02-21).
Negritei

A Douta Procuradora de Justiça, Dra. DULCELINDA LOBATO PANTOJA, à fl. 88 e manifesta:

¿(...) Merece prosperar a tese defensiva.
Compulsando os autos, observa-se que, apesar a presença de laudo pericial de lesão corporal )fl. 24 - IPL), inexiste outras provas produzidas perante o contraditório que evidenciem a autoria e materialidade delitiva, principalmente em razão de ausência de oitiva da vítima e acusados.
Diante do exposto, tem-se harmônico o entendimento que as provas colhidas no inquérito policial não são suficientes para escoar, por si só, o édito condenatório(...)¿
Diante dos fatos e da insuficiência de provas, reformo a sentença de fls. 37/42, a partir da fl. 40-v, que passa a ter a seguinte redação:
¿(...)
Diante do exposto e por tudo que consta dos autos, JULGO IMPROCEDENTE o pedido contido na DENÚNCIA oferecida pelo Ministério Público do Estado do Pará, para ABSOLVER os réus RAFAEL HENRIQUE RODRIGUES MORAES e SÉRGIO RICARDO RODRIGUES MORAES, dos crimes previstos no artigo 129, § 9º, c/c art. 147, ambos do Código Penal, com fulcro no art. 386, incisos IV e VII, do Código de Processo Penal.
P.R.I.C.
Após, arquivem-se os presentes autos¿.
Logo, acato a tese da Defesa do Apelante.
3-EM RELAÇÃO A EXTENSÃO DO BENEFÍCIO AO CORRÉU RAFAEL HENRIQUE RODRIGUES MORAES.

Já havendo o reconhecimento da absolvição do Apelante
SÉRGIO RICARDO RODRIGUES MORAES,
entendo que o teor do artigo 580, do Código de Processo Penal, ao qual transcrevo
in verbis:
Art. 580.
No caso de concurso de agentes (Código Penal, art. 25), a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros.

fora devidamente analisado e aplicado ao corréu
RAFAEL HENRIQUE RODRIGUES MORAES,
deixando por conseguinte de promover maiores delongas, uma vez que na própria decisão que absolveu o Apelante SÉRGIO RICARDO RODRIGUES MORAES já houve a extensão do benefício ao aludido corréu.

Percebe-se por conseguinte que o efeito extensivo já fora aplicado.

Ante o exposto e com base no parecer ministerial
,

conheço do recurso interposto e dou-lhe provimento para reformar a sentença prolatada às fls. 37/42 para ABSOLVER os réus SÉRGIO RICARDO RODRIGUES MORAES e RAFAEL HENRIQUE RODRIGUES MORAES, dos crimes previsto no artigo 129, § 9º, c/c art. 147, ambos do Código Penal, com fulcro no art. 386, incisos IV e VII, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Belém/PA, 04 de fevereiro 2020.
Desa ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Relatora